Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ANÁLISE DAS PROVAS. INVENTÁRIO NEGATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO DO BRASIL S/A. MORTE DO CONSIGNANTE. NOTIFICAÇÃO DO ÓBITO. POSTERIOR COBRANÇA DE DÍVIDA EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COBRAR OS VALORES DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. RESTITUIÇÃO DO DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.

1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. Além disso, importa destacar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas

2. Nos empréstimos em consignação, a morte do consignante não implica a extinção automática da obrigação contraída. Assim, embora não se possa falar na quitação do mútuo contratado, o Banco não poderia ter procedido a descontos na conta corrente do falecido após ter sido notificado do óbito do consignante.

3. É impertinente a conduta da instituição financeira que condiciona o encerramento da conta corrente à regularização ou quitação dos compromissos de consignante falecido.

4. A irregularidade da cobrança da dívida por parte do banco, apesar de resultar em dissabores e constrangimentos, não configura, por si só, danos à imagem da pessoa, se não houve cobrança humilhante, não se podendo concluir que os danos morais sejam presumidos.

5. Conhecer, rejeitar preliminar e dar parcial provimento ao recurso.